Tribunal: TJSP
Processo: 2077621-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal - Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar – Paciente não comprovou ter saúde comprometida ou pertencer a grupo de risco para a COVID-19 - Sem notícia de contaminação no estabelecimento prisional – Paciente já se encontra em estabelecimento prisional compatível com o regime atual - Liberdade incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077621-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAIVISON
DENNER FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do(a) paciente DAIVISON DENNER FERREIRA, e
DENEGARAM A ORDEM V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077621-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1271
2
Habeas Corpus Criminal no 2077621-44.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Daivison Denner Ferreira
Comarca: Campinas
Voto no 1271
HABEAS CORPUS Execução criminal - Pedido de substituição
da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar Paciente não
comprovou ter saúde comprometida ou pertencer a grupo de risco
para a COVID-19 - Sem notícia de contaminação no
estabelecimento prisional
Paciente já se encontra em
estabelecimento prisional compatível com o regime atual -
Liberdade incabível Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor
de DAIVISON DENNER FERREIRA, que figura como paciente, no qual aponta como
autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do DEECRIM da 4a RAJ, nos autos de no
0002839-49.2020.8.26.0502, pelo indeferimento do pedido de substituição da pena
privativa de liberdade por prisão domiciliar, antecipando-se a progressão de regime.
Sustenta que a antecipação se mostra necessária, pois a manutenção do
paciente no cárcere é indevida, diante da pandemia do COVID-19 e pelo fato de ter sido
deferido regime semiaberto ao paciente, mas ele ainda se encontra no regime fechado por
falta de vagas no regime intermediário.
Pleiteia a concessão de liminar para substituir a pena privativa de
liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e pela concessão de ordem
ao final, confirmando-se a liminar.
A liminar foi indeferida nas folhas 42/43 deste feito, oportunidade em
que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, as quais foram
prestadas nas folhas 49/50.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077621-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1271
3
que em seu parecer de folhas 54/57, manifestou-se pela denegação da ordem.
Na folha 59, requisitei novamente informações, dessa vez ao responsável
pelo estabelecimento prisional onde o paciente se encontrava, para que se esclarecesse as
providências adotadas para a efetiva transferência do paciente para o regime de direito,
sendo essas informações prestadas nas folhas 62/63.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo do DEECRIM 4a RAJ,
consistente na manutenção da prisão do(a) paciente, diante da pandemia do COVID-19,
alegando que a prisão se mostra desnecessária no presente caso, por conta do disposto na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e pelo fato de o paciente estar
preso em regime diverso do que deveria, mesmo após ter sido deferido o regime
semiaberto, cabendo a prisão domiciliar.
De fato, estamos diante de situação excepcionalíssima e notória,
consistente na pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), que está trazendo impactos
negativos em diversos países, dentre eles o Brasil, pela rápida expansão da doença e alto
potencial de contágio.
Tanto que o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação no
62/2020, para recomendar "aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas
à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo" (exposição de motivos da resolução).
E especificamente no artigo 5o, a Recomendação dispôs sobre análise
cabível em execução penal:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas
que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas
cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077621-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1271
4
II alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o
da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou
adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o
término do período de restrição sanitária;
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de
Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;
V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de
pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena
(sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá
ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim
que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades
sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
novo coronavírus.
Trata-se, portanto, de uma recomendação, muito pertinente e que deve
ser considerada, mas não é uma determinação de observância compulsória.
Devem ser sopesados o caso concreto e a situação de pandemia
descrita acima, para averiguar se a prisão se mostra necessária ou se pode ser
substituída por medidas cautelares diversas.
Apesar dos argumentos lançados na impetração, inviável conceder a
ordem pretendida, pois não houve nenhuma comprovação de que o paciente se enquadra no
grupo de risco para a COVID-19 e de que o estabelecimento prisional tivesse algum caso
suspeito de contaminação.
Além disso, o alegado constrangimento ilegal pela manutenção do
paciente em estabelecimento prisional diverso ao regime semiaberto que lhe tinha sido
deferido, não mais pode ser verificado, pois em consulta ao sistema SIVEC na presente
data, nota-se que o paciente já foi transferido, cumprindo atualmente a pena privativa de
liberdade no regime semiaberto.
Em suma, diante da ausência de comprovação de que o paciente esteja
com a saúde comprometida ou pertence ao grupo de risco para a COVID-19, e que já se
encontra em estabelecimento prisional compatível ao regime semiaberto, que lhe foi
deferido anteriormente, observa-se que está correta a manutenção do paciente em cárcere,
ausente o alegado constrangimento ilegal, sendo temerária e descabida a substituição da
prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077621-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1271
5
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
DAIVISON DENNER FERREIRA, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator